Tribunal: TCU
Processo: 003.073/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1865/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.073/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Maria Cavalcante Gurgel (XXX.991.124-XX); Anderson Acioli Soares (XXX.558.864-XX); Antonio Silva Fernandes (XXX.775.631-XX); Danielle Tolentino Lousada de Carvalho (XXX.075.501-XX); Dyego da Silva Bittencourt (XXX.545.671-XX); Eunice da Luz (XXX.749.309-XX); Fabricio Luis da Silva Cruz (XXX.673.103-XX); Fernando Feliciano dos Santos (XXX.392.957-XX); Herval Penalva Gomes (XXX.471.554-XX); Jermaynne Gama da Cruz (XXX.440.271-XX); Luciana Gontijo (XXX.550.241-XX); Maria Jarlene de Lima (XXX.005.564-XX); Micael Masato Suzuki (XXX.155.768-XX); Otavio Cunha Freitas (XXX.800.630-XX); Rafaela Martins Maia (XXX.546.299-XX); Renilda dos Santos Pereira (XXX.453.615-XX); Roberta Silva de Souza (XXX.607.495-XX); Suely Cristina Augusto (XXX.700.097-XX); Tais Costa Lima de Oliveira (XXX.327.135-XX); Virginia Fava Lena (XXX.781.970-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.